Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ARTIGO 34 e 37 DO CTB. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que trafegava à noite pela rodovia DF-475, via de mão dupla, quando o veículo da ré, inesperadamente, realizou conversão à esquerda a sua frente, ao invés de seguir até a rotatória mais próxima para acessar o lado contrário da via, o que causou o acidente. Alegou que seu veículo sofreu avarias na parte dianteira, com vazamento de óleo, sendo necessário retirá-lo da via antes da realização da perícia, a fim de evitar outro acidente. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$4.223,00, a título de danos materiais, e R$400,00, referente ao dispêndio com transporte particular durante o período em que esteve privado do uso do bem.
2. A ré, por sua vez, alegou ter acionado o sinal de seta para convergir à esquerda, a fim de adentrar à uma rua, sendo surpreendida pelo autor que transitava em velocidade superior à permitida e com os faróis apagados em via mal iluminada, vindo a colidir no lado esquerdo de seu veículo. Relatou ter registrado ocorrência policial, em razão da fuga do autor do local do acidente e das ameaças e injúrias sofridas. Formulou pedido contraposto para condenar o autor a pagar R$3.000,00, a título de reparação dos danos materiais.
3. Trata-se de recurso (ID33638688) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$4.623,00 ao demandante, a título de reparação dos danos materiais.
4. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva do autor/recorrido que conduzia acima da velocidade permitida e com os faróis desligados em via escura, o qual se retirou sem prestar assistência, chamar a polícia ou requerer perícia para averiguar a dinâmica do acidente. Sustenta que as provas juntadas aos autos pelo demandante são insuficientes para comprovar suas alegações. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente.
5. Em caso de acidente entre veículos, onde há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar o conjunto fático-probatório, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (art. 370 do CPC).
6. O art. 34 do CTB determina que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.
7. Além disso, o art. 37 estabelece que “Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.”.
8. Da análise das provas, mormente os depoimentos prestados em audiência, verifica-se que ambas as partes trafegavam em via de mão dupla e em sentido contrário entre si, quando o autor/recorrido teve a sua trajetória interceptada pelo veículo da ré/recorrente que saiu da faixa em que conduzia e executou manobra de conversão à esquerda, adentrando à faixa em que se encontrava o demandante, o que culminou na colisão.
9. No caso, cabia à ré/recorrente aguardar no acostamento, certificando-se quanto à viabilidade de executar a manobra de conversão à esquerda em via de mão dupla, agindo com a cautela máxima e necessária para realizá-la com segurança.
10. Desse modo, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória retilínea de veículo que já trafegava na pista, portanto, em situação de preferência em relação àquele que pretendia acessá-la.
11. Assim, conclui-se que a causa principal do acidente foi a execução de manobra de conversão à esquerda empreendida pela ré/recorrente, para acessar à via em que trafegava o autor/recorrido, quando as condições não lhe eram favoráveis, não havendo qualquer prova de culpa exclusiva do demandante.
12. Por conseguinte, provados o dano, nexo causal e a ação imprudente da ré/recorrente, deve lhe ser atribuída a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos materiais devidamente demonstrado nos autos (notas fiscais - ID33638450, p. 5 e ID33638451, p. 1/7), no valor de R$4.623,00, tal como consignado na sentença.
13. Impende destacar que não há nos autos qualquer prova da concorrência de culpa do autor/recorrido, pois nada nos autos aponta que ele estivesse conduzindo com excesso de velocidade ou tenha agido com imprudência na condução do veículo automotor.
14. Nesse sentido: Acórdão 298568, 20070710081273APC, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2008, publicado no DJE: 31/3/2008. Pág.: 57.
15. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.